Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL E DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INJÚRIA RACIAL - OFENSAS QUE AFETARAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR DE PELE. DANO QUALIFICADO. PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO MONTANTE PELA VÍTMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, sendo possível constatar que a acusada, após uma pequena colisão de veículos dentro de um posto de gasolina, danificou o automóvel da vítima e, ainda, ofendeu-lhe a honra subjetiva, utilizando-se de elementos relacionados à raça e à cor de sua pele.
2. O crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
3. Quando a acusada proferiu xingamentos em desfavor da vítima, utilizando-se de termos que revelam o propósito de menosprezar com fundamento em cor da pele, incorreu no delito de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o, do CP, qual seja, a injúria racial.
4. No que tange do crime de dano qualificado, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se seguro e coeso quanto à comprovação da materialidade e da autoria, especialmente pela confissão da ré em Juízo, demonstrando que, no dia dos fatos, deteriorou dolosamente o veículo de propriedade da vítima com emprego de violência dirigida a essa.
5. Incabível o perdão Judicial, tendo em vista que o fato de ter seu veículo obstruído em um posto de gasolina não autoriza qualquer indivíduo descumprir ou violar a legislação que é imposta a todos, sem distinção. E no caso, foi a ré quem começou toda desavença quando disse que não havia amassado o veículo da vítima no momento em que deu ré no seu automóvel, quando na verdade, conforme relato da testemunha, havia colidido, havendo até um pequeno amassado.
6. Com relação à fixação do valor para reparação mínima dos danos causados pela infração, este foi corretamente estabelecido em R$ 3.485,00 (três quatrocentos e oitenta e cinco) reais, em favor da vítima. Além do pedido expresso de reparação contido na denúncia, a vítima fez juntar documentos que demonstram, de modo satisfatório, o prejuízo suportado, sendo cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do prejuízo causa pela infração à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.